Tribunal: TJMT
Processo: 0002873-38.1998.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-09-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002873-38.1998.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MEGER-CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - CNPJ: 00.707.355/0004-68 (APELANTE), WILSON LUIZ DARIENZO QUINTEIRO - CPF: 793.430.669-53 (ADVOGADO), RODOLFO PAIER - CPF: 086.631.140-87 (APELADO), ANDREA ROSAN DIAS FIGUEREDO ZAMAR TAQUES - CPF: 161.095.348-70 (ADVOGADO), MARIA ANTONIETA SILVEIRA CASTOR - CPF: 838.963.171-72 (ADVOGADO), JORGE AURELIO ZAMAR TAQUES - CPF: 424.493.401-49 (ADVOGADO), PAULO CESAR ZAMAR TAQUES - CPF: 469.178.881-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – EXTINÇÃO DO FEITO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – NÃO CABIMENTO – ENTENDIMENTO PACIFICADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – NÃO PROVIMENTO.

O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento sedimentado, no sentido de que o reconhecimento da ocorrência de prescrição intercorrente não autoriza a condenação da parte exequente ao pagamento de honorários sucumbenciais do advogado, ainda que oferecida exceção de pré-executividade.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se
Recurso de Apelação Cível, interposto pela pessoa jurídica Meger – Construtora e Incorporadora Ltda., contra a sentença prolatada pelo Juízo da Décima Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que acolheu a Objeção de Pré-executividade, apresentada pela Recorrente, reconhecendo a prescrição intercorrente, porém deixou de condenar o Recorrido ao pagamento de honorários advocatícios (id. 231014290, págs. 01/03).

A Recorrente pretende a reforma da sentença recorrida, alegando que os honorários advocatícios são devidos, já que a extinção da Execução decorreu da apresentação da Objeção de Pré-executividade.

Sustenta que, extinta a Execução, é dever da parte Exequente, ora Apelado, arcar com o pagamento das custas e dos honorários advocatícios.

A parte Recorrida apresentou as contrarrazões ao Apelo, pugnando por seu desprovimento, com a majoração dos honorários advocatícios (id. 231014302, págs. 01/05).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se
de Recurso de Apelação Cível, interposto pela pessoa jurídica Meger – Construtora e Incorporadora Ltda., contra a sentença prolatada pelo Juízo da Décima Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que acolheu a Objeção de Pré-executividade, apresentada pela Recorrente, reconhecendo a prescrição intercorrente, porém deixou de condenar o Recorrido ao pagamento de honorários advocatícios.

Consta dos autos que Rodolfo Paier propôs a Ação de Cobrança, contra a pessoa jurídica Meger – Construtora e Incorporadora Ltda., visando ao recebimento do valor de R$ 4.417,20 (quatro mil, quatrocentos e dezessete reais e vinte centavos).

O pedido foi julgado parcialmente procedente, nos seguintes termos:

Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido inicial, condenando a ré ao pagamento das despesas relativas ao consumo de água, luz e IPTU, concernentes aos comprovantes juntados com a inicial, devendo ser excluídos aqueles referentes aos meses 03/95 a 12/95, por serem indevidos; bem como condeno-o ao pagamento das despesas de pintura do imóvel, conforme demonstrativo de fls. 27. Tais valores deverão ser corrigidos com base no INPC e acrescidos de juros de mora de 0,5% (meio por cento) ao mês, até o efetivo pagamento. (SIC).

Transitada em julgado, Rodolfo Paier ingressou com a Execução da Sentença, exigindo o pagamento do valor de R$ 5.902,85 (cinco mil, novecentos e dois reais e oitenta e cinco centavos) (id. 231014164, págs. 01/02).

Depois de inúmeras tentativas de localização da parte Devedora, de bens passiveis de penhora e do pedido de desconsideração da personalidade jurídica, a empresa Executada compareceu aos autos apresentando Exceção de Pré-executividade, defendendo a nulidade da Execução, por não ter sido citada, bem assim a ocorrência da prescrição intercorrente (id. 231014281, págs. 01/07).

A Magistrada
a quo
prolatou sentença, ficando a parte dispositiva assim grafada:

Com essas considerações,
acolho
a
exceção de pré-executividade
, pronuncio a prescrição e
JULGO EXTINTO
o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, II, do CPC.

Sem honorários advocatícios sucumbenciais, uma vez que o princípio da causalidade na execução deve ser interpretado em desfavor do devedor, confira-se:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. HONORÁRIOS EM FAVOR DO EXECUTADO. DESCABIMENTO.
CAUSALIDADE. AUSÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA DO EXEQUENTE. 1. Declarada a prescrição intercorrente por ausência de localização de bens, incabível a fixação de verba honorária em favor do executado, eis que,
diante dos princípios da efetividade do processo, da boa-fé processual e da cooperação, não pode o devedor se beneficiar do não-cumprimento de sua obrigação.
2. A prescrição intercorrente por ausência de localização de bens não retira o princípio da causalidade em desfavor do devedor, nem atrai a sucumbência para o exequente. 3. Recurso especial a que se nega provimento”. (STJ, REsp 1769201/SP, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 12/03/2019, DJe 20/03/2019). Negritei.

As custas e despesas processuais pela parte executada. (Sic).

Inconformada, com a não condenação ao pagamento dos honorários advocatícios, a empresa Devedora opôs o Recurso de Embargos de Declaração (id. 231014294, págs. 01/02) que foi rejeitado (id. 231014296, págs. 01/02).

Contra essa
s
decis
ões
,
a pessoa jurídica Meger – Construtora e Incorporadora Ltda. interpôs o presente Recurso de Apelação Cível.

A controvérsia recursal reside em verificar se é cabível a condenação da parte exequente ao pagamento de honorários advocatícios, no caso em que se acolhe exceção de pré-executividade, para reconhecer a prescrição intercorrente e, consequentemente, julgar extinta a execução.

O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacificado no sentido de que não falar em condenação do Exequente ao pagamento de honorários advocatícios, em favor da parte executada, nos casos de extinção da execução pela prescrição intercorrente, inclusive nos casos em que deduzida a questão em sede de exceção de pré-executividade.

O fundamento utilizado pela Corte Superior é de que a declaração da prescrição intercorrente não afasta o fato de o ajuizamento do feito ter ocorrido devido à inadimplência do próprio devedor. Logo, não sendo desconstituída a causalidade da execução pelo devedor, não se afigura devida a atribuição ao credor dos ônus sucumbenciais.

A propósito, perfilha-se o seguinte aresto:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. ALEGAÇÕES GENÉRICAS. SÚMULA 284/STF. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO DO STJ.

1. (...).

3. O acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência do STJ, no sentido de que "
o reconhecimento da prescrição intercorrente não afasta o princípio da causalidade em desfavor do devedor, nem atrai a sucumbência para a parte exequente que não resistiu ao pedido de extinção da execução fiscal"
(AgInt no AgInt no AREsp n. 1.958.399/PR, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 2/5/2022, DJe de 14/6/2022; e AgInt no AgInt nos EDcl no REsp n. 1.849.431/SP, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 15/3/2021, DJe de 17/3/2021).

4. “O reconhecimento da prescrição intercorrente não infirma a existência das premissas que autorizavam o ajuizamento da execução, relacionadas com a presunção de certeza e liquidez do título executivo e com a inadimplência do devedor, de modo que é inviável atribuir ao credor os ônus sucumbenciais com fundamento no princípio da causalidade, sob pena de indevidamente beneficiar a parte que não cumpriu oportunamente com a sua obrigação’
( AgInt no REsp 1.849.437/SC , Rel. Ministro Gurgel De Faria, Primeira Turma, DJe de 28/10/2020).

5. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 2.093.099/PE, Relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 18/3/2024, DJe de 2/4/2024). (Negritei).

No mesmo sentido, é a jurisprudência desta Corte de Justiça:

RECURSO DE APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ICMS – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE RECONHECIDA – EXTINÇÃO – CONDENAÇÃO DO EXEQUENTE AO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – IMPOSSIBILIDADE – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – ÔNUS SUCUMBENCIAL DOS EXECUTADOS – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

O reconhecimento da prescrição intercorrente não afasta o princípio da causalidade em desfavor do devedor, nem atrai a sucumbência para a parte exequente, sobretudo em casos de extinção do feito, diante da não localização de bens dos executados.
(N.U 0008420-27.2008.8.11.0003, Relatora. Desa. Vandymara Galvao Ramos Paiva Zanolo, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 19/06/2024, publicado no DJE 24/06/2024). (Destaquei).

Por tais considerações, o não provimento do Apelo é medida que se impõe.

Registra-se que, em vista de não ter havido condenação da parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, na sentença recorrida, não se aplica a regra prevista no §11 do artigo 85 do CPC.

Forte nessas razões,
NEGA-SE PROVIMENTO
ao Apelo, interposto
a pessoa jurídica Meger – Construtora e Incorporadora Ltda., mantendo inalterado o ato sentencial recorrido.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2024